Tribunal: TJBA
Processo: 8011896-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011896-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AUGUSTA BRASIL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

AGRAVADO: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, PETERSON DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N.º 8054499-74.2023.8.05.0000 (TEMA 20).
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA CONTRATAÇÃO COM PESSOA ANALFABETA. DISTINÇÃO
COM O RMC. DECISÃO
REVOGADA
. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8011896-15.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
AUGUSTA BRASIL DOS SANTOS
e como Agravados

AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR